Tribunal: STF
Processo: AO 2551
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou os primeiros embargos opostos em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedente a ação.
    A embargante alega que a decisão embargada “manteve-se silente quanto ao enfrentamento das teses da Autora, principalmente em relação ao distinguishing apresentado, onde se rebateu a aplicação dos precedentes utilizados pela sentença para decretar a improcedência da ação, e a apresentação de julgados (precedentes) que amparam o pleito da Requerente ora embargante”.
    Sustenta que “não apreciando a tese apresentada pela Autora de que o caso posto em analise não se enquadra nos precedentes citados e utilizados na sentença como fundamento de improcedência monocrática, permaneceu a omissão apta a embasar esses novos aclaratórios, rogando-se, nesta feita, a remessa do recurso ao julgamento colegiado”.
    Aduz que “Os fundamentos que alicerçam o decreto de improcedência do pleito da autora se baseiam em entendimento já dominante deste Supremo Tribunal Federal no sentido que que é nulo o ingresso em serviço público sem prévia aprovação em concurso público. Entretanto, não é o caso dos autos! A Autora apresentou distinguishing, ou seja, a distinção dos fatos tratados nos precedentes dominantes com os fatos que a Autora trouxe a julgamento, e que não foram objeto de análise quando da prolação da sentença”.
    Afirma constar nos autos “a declaração do Poder Judiciário de que a Apelada foi EFETIVADA no cargo de Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Colinas do Tocantins/TO” e que referido documento “não faz ressalva de que a sua investidura foi “precária”, “transitória”, “provisória”, “interina” ou qualquer outro predicado que pudesse fazer a Apelada ou a coletividade pensar que não se tratava de uma forma definitiva. Ela foi EFETIVADA!”.
    Ressalta que “demonstrada a distinção do presente caso, o Supremo vem adotando solução diversa, a fim de resguardar a boa-fé, como se vê no MS 22.357/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, onde se reconheceu que mesmo admissões realizadas sem concurso público, e validadas por decisão administrativa, aliado ao longo transcurso de tempo, devem ser validadas, ao fundamento da obrigatória observância do princípio da segurança jurídica, a necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente, a aplicação do princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica e a presença da boa-fé”.
    Pontua que “o caso dos autos, diferente do analisado por este STF nos julgados colacionados, tem como objeto a validação de ato que efetivou a autora como titular da serventia extrajudicial de registro de imóveis de Colinas do Tocantins, com base primeiro no fato de ter ela o caráter subjetivo e específico de já ocupar o cargo mesmo antes da Constituição de 1988, e, a partir disso ter sido EFETIVADA e não meramente colocada lá como interina ou como ocupante provisória. A partir disso é que ela se modulou moral e materialmente como titular da serventia, confiante no ato estatal que lhe dava palio. Daí a peculiaridade do caso concreto que afasta, de imediato, qualquer alegação de efeito multiplicador ou que implique em revisão de entendimento já firmado por este Supremo Tribunal Federal, tratando-se, em verdade, de caso distinto, que merece a guarida e proteção do Judiciário”.
    Assevera, ao final, que “não há outra solução jurídica justa a não ser suprir a omissão apresentada e, acolhendo os fundamentos da autora, emprestar efeito infringente ao presente recurso para declarar a Autora titular do Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Colinas do Tocantins, respeitando, prestigiando e protegendo a confiança e a dignidade humana da sua pessoa, nos moldes em que determina o artigo 1º, III, da Constituição Federal”. 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    Conforme já afirmado na decisão embargada, a decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedente a ação, assentou de forma clara e objetiva , que o pedido de “declarar a autora titular efetiva do Cartório de Registro de Imóveis e 1° tabelionato de notas de Colinas do Tocantins/TO, como forma de proteção da confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência” não encontra respaldo na jurisprudência pacífica da CORTE, conforme se observa do seguinte trecho:
    “Para melhor delimitar o objeto desta ação, é importante constatar que, a despeito do pedido de “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis e tabelionato de notas de Colinas do Tocantins/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins”, a Autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação da autora como titular do Cartório de Registro de Imóveis e 1° tabelionato de notas da comarca de Colinas do Tocantins/TO, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado- membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação.
     No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis e 1° tabelionato de notas da comarca de Colinas do Tocantins/TO, em relação à qual respondeu na condição de suboficial desde 1992, tendo sido efetivada por ato do então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins em 20/08/1999. E, como base de sua pretensão, defende a invalidade do ato do Conselho Nacional de Justiça, que anulou a sua efetivação, com a consequente retirada da serventia da lista geral de vacâncias publicada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins.
    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).
    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).
    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).
    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.“
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Fica a parte advertida de que futuros recursos incabíveis estarão sujeitos às multas de que tratam os arts. 81 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente